Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720030-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON LEONCIO CORNELIO PEREIRA REU: ALYNE MUNIZ HASTENREITER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Anderson Leôncio Cornélio Pereira em desfavor de Alyne Muniz Hastenreiter em que buscada a rescisão do acórdão n. 1736815, prolatado pela 5a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0715453-08.2022.8.07.0016, o qual, sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia, negou provimento à apelação interposta pelo ora demandante e manteve a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido do autor para que fosse determinada a guarda compartilhada do animal de estimação e regulamentado seu direito de visitas. O autor pleiteia, inicialmente, a gratuidade de justiça. Alega não ter condições de arcar com as custas processuais. Pugna pela rescisão do acórdão. Diz ter a parte vencedora agido com dolo em detrimento da parte vencida. Aponta violação manifesta a norma jurídica porque a decisão colegiada tomou por base julgado que tratava de questão discutida. Indica a ocorrência de erro de fato verificável nos autos e a existência de prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal (art. 966, incisos III, V, VI e VIII e § 5o do CPC). Relata ter iniciado relacionamento amoroso com a ré no ano de 2010 e ter adquirido, em 2013, um cão da raça Bull Terrier, a quem chamou de Bandit. Conta que, apesar de não residir com a ré, dividia com ela as atribuições e os cuidados com o animal de estimação, “a quem as partes tratavam como se fosse um filho”. Diz possuir com o cão intenso vínculo afetivo. Afirma ter tido fim o relacionamento amoroso no ano de 2021, ocasião em que acordou com a ré “uma espécie de guarda compartilhada de BANDIT, com o sr. Silvério (pai da Requerida) agindo como um intermediário para transportar o cãozinho entre os lares de ambas as partes.” Aduz que, após algum tempo, a ré passou a impedi-lo de visitar o animal de estimação. Informa ter ajuizado ação de posse (“guarda”) compartilhada de animal doméstico em desfavor da ré. Noticia ter essa demanda tramitado no juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Diz ter o juízo adotado como principal fundamento para indeferir o pedido que deduziu de guarda/posse compartilhada do cão a existência de grave animosidade entre os litigantes. Comunica que essa compreensão foi reforçado pela concessão de medidas protetivas à ré nos autos do processo criminal n. 0719997-39.2022.8.07.0016 em que figurou como agressor. Assinala estar comprovado na esfera criminal - Processo n. 0719997-39.2022.8.07.0016 - serem inverídicas as alegações que fez a ré contra si, tanto que foi absolvido por inexistência do fato. Diz que a decisão de primeiro grau foi confirmada em segunda instância. Brada possuir reflexos na esfera cível a absolvição criminal por inexistência do fato ou por negativa de autoria do crime. Proclama ser possível a desconstituição de sentença embasada em acusação julgada improcedente. Cita julgados. Argumenta ser elemento superveniente decisivo a sua absolvição na esfera criminal. Aduz que esse provimento tem o condão de anular o fundamento utilizado pela sentença rescindenda e de afastar “a ocorrência de qualquer conduta que pudesse justificar o argumento de que a proibição de contato com o animal seria ‘justa’ o suficiente para afastar o direito à guarda (ou mesmo posse) compartilhada do cãozinho pelo Requerente”. Defende ser injusta a posse exercida pela ré sobre o cão, a despeito de a sentença rescindenda tê-la considerado “direta, justa e pacífica”. Considera inadmissível estar impedido de ter contado com o cão por motivo que reputa calunioso e que foi reconhecido como justo. Diz haver ilicitude nas acusações falsas a ele feitas pela ré. Acresce ser injusta a posse proveniente de ato ilícito. Sustenta ser aplicável aos tutores de animais de estimação o instituto jurídico que dispõe sobre a guarda. Quanto à decisão do Superior Tribunal de Justiça mencionada na sentença rescindenda (REsp 1713167/SP), diz autorizar aquele julgado a aplicação da guarda compartilhada a animal de estimação. Afirma que os juízes da Corte de Justiça não estabeleceram qualquer condição para o reconhecimento formal de relacionamento entre os tutores, a despeito de terem decidido questão posta em demanda que versava sobre dissolução de união estável entre as partes. Diz que as razões que levaram ao deferimento do pleito naquele julgado guardam relação com o afeto nutrido pelos tutores em relação ao animal, como também com a natureza jurídica do direito-dever de dele zelar. Brada faltar à sentença rescindenda fundamento apto a diferenciar o cerne daquele julgado com o caso em discussão. Pugna pela regulamentação da guarda/posse compartilhada do cão Bandit, com estipulação de visitas quinzenais e alternância de feriados. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98 do CPC, e a consequente dispensa do depósito prévio correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, previsto no art. 988, inciso II, do CPC; b) A concessão, em sede de tutela de urgência antecipada, da guarda do cãozinho BANDIT ao Requerente, na modalidade COMPARTILHADA, tendo como referência o lar da Requerida, bem como a regulamentação do regime de convivência na forma acima apresentada – incluindo determinação de que a Requerida não dificulte nem impeça o exercício do direito do Requerente; c) A citação / intimação da Requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, nos termos do art. 970 do CPC, sob pena de sofrer os efeitos da revelia; d) A procedência do pedido para decretar a rescisão da decisão final de mérito proferida nos autos do processo n. 0715453-08.2022.8.07.0016, que tramitou perante a 7a Vara Cível de Brasília, com a prolação de novo julgamento, no qual o Requerente deverá compor o litígio como parte autora, sendo devidamente intimado para se manifestar em todos os atos processuais cabíveis, nos moldes do art. 968, inciso I, do CPC, de modo a conceder de forma definitiva a guarda – ou, subsidiariamente, a posse – do cãozinho BANDIT ao Requerente, na modalidade COMPARTILHADA, tendo como referência o lar da Requerida, bem como a regulamentação do regime de convivência na forma acima apresentada – incluindo determinação de que a Requerida não dificulte nem impeça o exercício do direito do Requerente; e) A condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – art. 3o, da Lei Complementar Distrital n.o 908/2016), que deverão ser depositados no BRB Código do Banco 070, Agência 100, Conta no 013.251-7, PRODEF/DPDF, CHAVE PIX: 09.396.049/0001-80. Atribui à causa o valor de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais). Sem recolhimento das custas e do depósito prévio, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1. Do pedido de justiça gratuita Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor, porque se trata de questão preliminar ao processamento da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da benesse. No caso concreto, o autor está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pelo demandante e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam de presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio da prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o autor, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, a declaração de hipossuficiência e o formulário para avaliação da hipossuficiência apresentados pelo autor à Defensoria Pública (Id 72018735), indicam indisponibilidade financeira do demandante para suportar as custas e despesas processuais, porquanto possui renda de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Oportuno ressaltar que essa declaração foi inicialmente prestada pelo autor para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ele demonstrada para o patrocínio da demanda. Reconheço, assim, que o autor demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Nesse contexto, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública e demonstra a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Posto isso, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial da ação rescisória, pelo que fica o demandante dispensado do recolhimento das custas processuais e da realização do depósito prévio. 2. Do juízo de admissibilidade da ação rescisória A ação rescisória proposta está fundamentada nos incisos III, V, VI e VIII e § 5o do CPC, que autorizam a rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando: resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; violar manifestamente norma jurídica, quando a decisão estiver baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento; for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. É parte legítima o autor para postular a rescisão do acórdão n. 1736815 (Id 72018748, pp. 535-541) coberto pela coisa julgada, que foi proferido pela c. 5a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta nos autos da ação de posse (“guarda”) compartilhada de animal doméstico autuada sob o n. 0715453-08.2022.8.07.0016, o qual negou provimento à apelação interposta pelo ora demandante e manteve a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido do autor para que fosse determinada a guarda compartilhada do animal de estimação e regulamentado o direito de visitas do demandante. Legitimidade tem para figurar no polo passivo a ré Alyne Muniz Hastenreiter. Quanto ao prazo decadencial para rescisão de julgados, importa considerar o histórico processual. Vejamos. Detido exame dos autos revela ter sido proferida sentença com o seguinte teor (Id 72018738, pp. 1-4): (...) As partes debatem acerca da guarda e regulamentação de visitas em relação ao cão da raça Bull Terrier de nome Bandit que se encontram sob os cuidados da requerida. Todavia, de acordo com o Código Civil, os institutos invocados são restritos ao direito de família, e estão relacionados ao exercício do poder familiar, e não podem ser aplicados em relação aos animais. Não se desconhece, contudo, posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp no 1713167. No entanto, a própria Corte deixou evidenciado que a guarda é instituto inerente ao poder familiar e que em situações específicas, como dissolução da entidade familiar em que haja conflito em relação ao animal de estimação, o tema poderá ter tratamento diferenciado, como forma de resguardar o convívio do animal doméstico com ambos os envolvidos. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. INTENSO AFETO DOS COMPANHEIROS PELO ANIMAL. DIREITO DE VISITAS. POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO CASO CONCRETO. (...) 4. Por sua vez, a guarda propriamente dita - inerente ao poder familiar - instituto, por essência, de direito de família, não pode ser simples e fielmente subvertida para definir o direito dos consortes, por meio do enquadramento de seus animais de estimação, notadamente porque é um munus exercido no interesse tanto dos pais quanto do filho. Não se trata de uma faculdade, e sim de um direito, em que se impõe aos pais a observância dos deveres inerentes ao poder familiar. 5. A ordem jurídica não pode, simplesmente, desprezar o relevo da relação do homem com seu animal de estimação, sobretudo nos tempos atuais. Deve-se ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que há uma disputa dentro da entidade familiar em que prepondera o afeto de ambos os cônjuges pelo animal. Portanto, a solução deve perpassar pela preservação e garantia dos direitos à pessoa humana, mais precisamente, o âmago de sua dignidade. 6. Os animais de companhia são seres que, inevitavelmente, possuem natureza especial e, como ser senciente - dotados de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos animais racionais -, também devem ter o seu bem-estar considerado. 7. Assim, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica a ser adotada, a resolução deverá buscar atender, sempre a depender do caso em concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade, com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o animal. 8. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cadela fora adquirida na constância da união estável e que estaria demonstrada a relação de afeto entre o recorrente e o animal de estimação, reconhecendo o seu direito de visitas ao animal, o que deve ser mantido. 9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.713.167/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 9/10/2018.) – destaquei Nesse sentido, tem-se, ainda, o seguinte enunciado do IBDFAM, no 11, aprovado no X Congresso Brasileiro de Direito de Família: "na ação destinada a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal". Entretanto, essa não é a situação dos autos, pois não se trata de dissolução de entidade familiar, ou seja, divórcio ou união estável. Logo, o litígio deve ser solucionado à luz dos institutos da posse e propriedade, pois não há qualquer particularidade que tenha o condão de atrair o instituto da guarda aos autos. Com efeito, para ambos os litigantes o animal doméstico tem valor sentimental. Para o direito civil, os animais (incluindo os domésticos) são reconhecidos como semoventes, porque suscetíveis de movimento próprio, sem alteração da substância ou da destinação econômicosocial (art. 82 do Código Civil). A propriedade é de quem comprova a sua aquisição e a posse é daquele que de fato exerce os poderes inerentes ao domínio, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil: “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. No presente caso, não há controvérsia quanto ao fato de que após o término do namoro entre as partes em novembro de 2021, o animal ficou sob a guarda da requerida e assim permanece até a presente data. Em que pese o autor continuar visitando o cãozinho após o término do relacionamento, o fato é que a ré proibiu tais visitas após a animosidade instalada entre as partes, o que acarretou, inclusive, no deferimento de medidas protetivas em favor da ré, com base na Lei no 11.340/2066 (Lei Maria da Penha) – ID Num. 132569267. De igual modo, restou incontroverso nos autos que o animal de estimação foi adquirido com recursos de ambas as partes, durante o período em que estavam namorando, fato este, inclusive corroborado pela testemunha ouvida nos autos – ID Num. 149727413 - Pág. 4: “que em 2013 eles resolveram comprar esse cachorro e soube que a mãe da Aline deu 500,00 e o Anderson deu R$ 200,00;”. Não obstante, pela própria narrativa do autor em sua inicial, não há dúvidas de que o animal sempre ficou na residência da requerida, o que também restou confirmado pela testemunha ANA CLAUDIA PEREIRA SANTANA DE SOUSA (ID Num. 149727413 - Pág. 4): “que a depoente achou estranho pois o cachorro sempre morou na casa da Aline; que o cachorro nunca morou com o Anderson; que quando eles terminaram que ele quis o cachorro; que no começo o Anderson nem se importava muito com o cachorro; que não está entendendo porque o Anderson esta fazendo isso tudo; (...) que o Anderson pegava o cachorro só pra brincar e depois devolvia para a Aline”. Portanto, o autor não conseguiu comprovar o exercício da posse em relação ao animal, pois está sob os cuidados da requerida há bastante tempo. Merece destaque o fato de que o exercício da posse do cãozinho, pela requerida, continuou mesmo após o término do namoro, permanecendo aos cuidados exclusivos dela, não havendo qualquer notícia ou relato de maus-tratos de sua parte. Nesse diapasão, ainda que ambas as partes tenham enviados esforços para a compra do animal de estimação, restou provada a posse direta, justa e pacífica pela requerida, não havendo substrato fático ou jurídico que autorize a pretensão trazida na inicial. Outrossim, como dito anteriormente, a guarda compartilhada e a regulamentação de visitas são específicos do direito de família, decorrentes do poder familiar, à luz do artigo 1.583 do Código Civil, não podendo ser mitigada para o caso em comento, ainda mais quando presente certa animosidade entre as partes, especialmente por parte do autor, após proferir ameaças a ré e seus familiares/amigos. Nesse diapasão, pelo ordenamento jurídico em vigor, a guarda compartilhada e a regulamentação de visitas são destinadas a crianças e adolescentes, não havendo qualquer particularidade neste processo que justifique a aplicação do instituto, ainda que o cãozinho tenha valor sentimental a ambas as partes. Assim, resolvida a questão conforme o instituto da posse, já reconhecida em favor da requerida, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente besta data. Publique-se. Intimem-se. Interposto recurso de apelação pelo autor, a 5a Turma deste e. Tribunal negou provimento ao apelo. A decisão colegiada veio expressa no acórdão n. 1736815, cuja ementa adiante transcrevo (Id 72018748, pp. 535-541): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. CASO CONCRETO. ESTADO DE HOSTILIDADE ENTRE EX-NAMORADOS. AMEAÇAS. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA À EX-NAMORADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A relação entre o dono e o seu animal de estimação encontra-se inserida no direito de propriedade e no direito das coisas”, devendo ser observados os ditames do Código Civil ante a falta de legislação especial sobre o tema (REsp 1.944.228/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2022, DJe 7/11/2022). 2. Certo que tem sido mitigados os contornos relativos a direito da propriedade; embora muito se tenha valorado o vínculo afetivo em relação a animal de estimação, a solução da questão posta no presente recurso deve ser no sentido da manutenção da sentença. 3. Extrai-se que autor/apelante e ré/apelada iniciaram namoro em 2010; em 2013, foi adquirido o cão da raça Bull terrier, e do que se tem, com recursos comuns dos ex-namorados (IDs 48031212, 48031255 e 48031527), o que os torna coproprietários do animal de estimação 4. Malgrado a copropriedade do animal de estimação, restou esclarecido em audiência que o pet vive exclusivamente com a ré/apelada desde o fim do namoro das partes, em novembro de 2021, situação que permanece inalterada. E, além disso após o término do namoro, a ré/apelada comunicou à autoridade policial que o autor/apelante passou a persegui-la, a tumultuar os arredores de sua residência, a perturbar seus familiares, culminando em ameaça de morte a ela e ao seu atual namorado. E foram-lhe deferidas medidas protetivas em relação ao autor/apelante, do que decorre o acerto da conclusão exposta na sentença recorrida: “após a animosidade instalada entre as partes, o que acarretou, inclusive, no deferimento de medidas protetivas em favor da ré, com base na Lei no 11.340/2006, a guarda compartilhada e a regulamentação de visitas são específicos do direito de família, decorrentes do poder familiar, à luz do artigo 1.583 do Código Civil, não podendo ser mitigada para o caso em comento, ainda mais quando presente certa animosidade entre as partes, especialmente por parte do autor, após proferir ameaças a ré e seus familiares/amigos” 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736815, 0715453-08.2022.8.07.0016, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 08/08/2023.) O acórdão transitou em julgado em 30/8/2023 (Id 51005653, p. 1 do processo n. 0715453-08.2022.8.07.0016). Observou, portanto, o autor o prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo sobre o pedido principal. Quanto às demais condições de admissibilidade da ação rescisória manejada por Anderson Leôncio Cornélio Pereira em desfavor de Alyne Muniz Hastenreiter, para desconstituir o acórdão rescindendo, proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0715453-08.2022.8.07.0016, mister examinar a causa de pedir deduzida pelo autor, a qual deve ser corresponder a uma das situações taxativamente previstas no art. 966, incisos III, V, VI e VIII e § 5o do CPC. No caso, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela parte autora, não reúne a presente demanda condição para desconstituir o julgado com que não se conforma. A certeza do não cabimento da presente ação rescisória resulta do detido cotejo analítico dos argumentos apresentados pela parte autora e dos elementos informativos encontrados no processo vinculado à demanda proposta, notadamente a ação de posse (“guarda”) compartilhada de animal doméstico, processo n. 0715453-08.2022.8.07.0016. Retomando a tese inicial, lembro ter o autor justificado a sua pretensão ao argumento de que a sua absolvição nos autos do processo criminal n. 0719997-39.2022.8.07.0016 seria elemento superveniente decisivo apto a infirmar o argumento utilizado na sentença rescindenda de que a proibição de contato do autor com o animal seria justa o suficiente para afastar o seu direito à guarda/posse compartilhada do cão. Defendeu ser injusta a posse exercida pela ré sobre o cão, a despeito de a sentença rescindenda tê-la considerado “direta, justa e pacífica”, porquanto qualificou como ilícitas as acusações ditas falsas proferidas pela ré e considerou ser injusta a posse proveniente de ato ilícito. Assim, defende, inicialmente, ter cabimento a ação rescisória com supedâneo no art. 966, incisos III, VI e VIII do CPC porque considera ter o acórdão rescindendo resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida e se fundado em erro de fato verificável nos autos, como também em prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal. Pois bem. Em análise aos autos do processo criminal n. 0719997-39.2022.8.07.0016, verifico ter sido oferecida denúncia pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do ora autor pela prática do crime de perseguição no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147-A do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06) (Id 66017489 do processo n. 0719997-39.2022.8.07.0016). Recebida a denúncia e ratificado o recebimento (Ids 66017492 e 66017510 do processo n. 0719997-39.2022.8.07.0016), foram ouvidas a vítima e as testemunhas em audiência de instrução e julgamento (Id 66017540 do processo n. 0719997-39.2022.8.07.0016), tendo sido proferida sentença na mesma ocasião com o seguinte teor: (...) Não procede a acusação. O crime de stalking busca punir comportamentos graves decorrentes da perseguição reiterada que traga sério prejuízo à liberdade, privacidade ou à integridade física da vítima, o que não ocorre no presente caso. A vítima afirmou que a primeira vez que o réu teria ido à residência dela por não aceitar o fim do relacionamento, tendo inclusive ameaçado o novo namorado dela (ID 121695480). Ocorre que o namorado da vítima afirmou que somente iniciou o relacionamento em janeiro de 2022, não no dia 24 de novembro de 2021, pelo que não haveria conexão entre a ida do réu e o inconformismo com o novo relacionamento da vítima que nem existia naquela época. É de se observar também que havia uma discussão envolvendo um cachorro, a qual teve que ser judicializada, pelo que a tese da defesa encontra amparo na lógica para a ida do réu ao local, que não fosse para perseguir a vítima. Com relação à segunda e última vez que o réu foi à residência da vítima, onde teria rasgado fotos e cartas do antigo relacionamento, tenho que tal comportamento demonstra a evidente vontade do réu de exteriorizar seu desejo de não mais manter qualquer tipo de relacionamento com a vítima, não havendo nada que indique um desejo de persegui-la ou mesmo ameaça-la, tanto que o réu nunca mais a procurou após esse fato, conforme a própria vítima narrou em juízo. O curto espaço de tempo em que as condutas do réu ocorreram não apontam para uma perseguição à vítima, ainda mais quando se observa que nunca mais houve qualquer outra tentativa do réu de forçar um contato com a vítima. O stalking se caracteriza principalmente por uma vigilância exacerbada, por ações que visem impedir a vítima de ter tranquilidade ou que ameacem a segurança física ou psíquica da vítima, o que não se observa no presente caso, onde o réu foi uma vez na residência da vítima em novembro de 2021 e a segunda vez em março de 2022. Sobre a questão já decidiu nosso E. TJDFT: Ementa: Perseguição. Atipicidade. Absolvição. 1 - O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 2 - Se não ocorreu perseguição, de forma reiterada, com o objetivo de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, nem de restringir-lhe a capacidade de locomoção ou de invadir ou perturbar sua liberdade ou privacidade - o réu abordou a vítima três vezes, em parada de ônibus, sendo as duasprimeiras, rápidas e amigáveis, apenas a última seguida de ofensas verbais -, a conduta é atípica. 3 - Apelação não provida. Decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNANIME. (Classe do Processo: 07250106420228070001 - (0725010-64.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número:1807245 Data de Julgamento: 25/01/2024 Órgão Julgador: 2a Turma Criminal Relator: JAIR SOARES Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 06/02/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PROVA INSUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DOLO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de perseguição contra mulher por razões do sexo feminino, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Da valoração do conjunto probatório, não se pode extrair que as condutas praticadas pelo acusado se amoldam, objetiva e subjetivamente, ao crime que lhe foi imputado. 3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter incólume a sentença que absolveu o réu da prática do crime tipificado no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006 (perseguição contra mulher por razões do sexo feminino, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME. (Classe do Processo: 07173610320228070016 - (0717361- 03.2022.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1765099 Data de Julgamento: 28/09/2023 Órgão Julgador: 2a Turma Criminal Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 19/10/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, pelo que absolvo ANDERSON LEONCIO CORNELIO PEREIRA da imputação da prática dos crimes previstos no art. 147-A do Código Penal, tudo na forma do art. 5o , inciso III, da Lei no 11.340/2006, nos termos do artigo 386, I, do CPP. Partes intimadas em audiência. (...)” Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, a 2a Turma Criminal deste e. Tribunal negou provimento ao apelo. A decisão colegiada veio expressa no acórdão n. 1996760, cuja ementa adiante transcrevo (Id 71829655 do processo n. 0719997-39.2022.8.07.0016): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de perseguição ou “stalking”, previsto no art. 147-A do CP, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou, ainda, é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade. 2. Não estando caracterizada a habitualidade necessária ao enquadramento da conduta no delito de perseguição, impõe-se a manutenção da absolvição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1996760, 0719997-39.2022.8.07.0016, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL) Certificou o voto condutor do acórdão não ter sido comprovada a autoria e a materialidade do crime de perseguição imputado ao ora demandante, porquanto as condutas praticadas pelo ora autor não apresentaram habitualidade, pressuposto essencial para a configuração do crime do art. 147-A do Código Penal. Não houve evidências de que documentos, testemunhos ou materiais teriam sido deliberadamente falsificados ou manipulados pela ora demandada com o intuito de forjar o processo penal. A ausência de provas quanto à autoria e à materialidade de um crime em nada se confunde com a existência de provas falsas. Mostra-se, assim, desprovida de qualquer razoabilidade a conclusão adotada pelo autor de que a sentença rescindenda, ao fundamentar o indeferimento do pedido de guarda/posse compartilhada do cão com base na animosidade entre as partes, teria se baseado em provas falsas, sequer apuradas em qualquer procedimento criminal. Ademais, a absolvição do autor quanto ao crime de perseguição a ele imputado nos autos do processo n. 0719997-39.2022.8.07.0016 não fez desaparecer o estado de litigiosidade que se instalou entre as partes após o fim do relacionamento entre ambas, fato este que restou incontroverso nos autos do processo criminal em referência e que demonstrou, no processo cível autuado sob o n. 0715453-08.2022.8.07.0016, a inviabilidade do estabelecimento da posse compartilhada do animal de estimação. Sobre o tema, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA LASTREADA NOS INCISOS VI, VII E VIII, DO ART. 966, CPC. DECISÃO DE MÉRITO FUNDADA EM PROVA FALSA E SUSTENTADA PROVA NOVA CUJA EXISTÊNCIA IGNORAVA OU DE QUE NÃO PODE FAZER USO, ALÉM DE ERRO DE FATO. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA AUTORA E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE BUSCAVA REPOSIÇÃO DE PERDAS ORIUNDAS DO PLANO COLLOR NO PERCENTUAL DE 84,32%. IPC DE MARÇO 1990. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONSIDEROU A MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO DA AUTORA DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 38/89 QUE PREVIU O REAJUSTE DO IPC. DISCUSSÃO ACERCA DO VÍNCULO E REGIME DE TRABALHO DA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFRONTADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida extrema e excepcional, tendo seus limites legais bem definidos, de sorte a prestigiar a coisa julgada e a segurança jurídica. É medida extrema e excepcional, tendo seus limites bem definidos no art. 966 do Código de Processo Civil . Por consectário, não deve ser utilizada para revolver o conjunto probatório já analisado ou proceder nova interpretação legal diversa da rescindente, de sorte a prestigiar a coisa julgada e a própria segurança jurídica, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República . 1.1. Na espécie, a autora postula a rescisão da sentença, sob argumento de prova falsa, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, além de erro de fato. 2. Evidenciado que a parte autora já possuía conhecimento do documento durante o trâmite do cumprimento de sentença tanto é que o documento foi previamente juntado aos autos do acórdão rescindendo, conforme se verifica à fl. 136, documento 04 – íntegra do Agravo de Instrumento no 0718774-07.2019.8.07.0000 – ID 52816497, não se verifica a sustentada prova nova cuja existência se ignorava ou de que não se pode fazer uso. 2.1. A Ação Rescisória fundada em prova falsa depende da comprovação da referida falsidade em processo criminal ou no seio da própria Ação Rescisória (inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil). Inexistente prova nesse sentido, não está comprovado o vício rescisório, sinalizando o caso para ocorrência de divergência de interpretação jurídica, matéria não confrontada oportunamente e preclusa. 2.2. Tampouco colhe-se a ocorrência de erro de fato, pois apurado que o Acórdão encampou o entendimento de mudança do regime jurídico da autora após a vigência da Lei no 38/89, o que deixou de ser contestado oportunamente, daí concluindo-se pela inocorrência da hipótese prevista no art. 966, inciso VIII, do CPC. 2.3. Nos casos em que, na forma do inciso VIII – a ação rescisória for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 2.4. O vício rescisório referente ao erro de fato (inciso VIII, do artigo 966, do mesmo Código) não ocorre nos casos de a matéria em debate ter sido objeto de ponto controvertido decidido pelo Juiz. 3. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1889261, 0746001-30.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) (grifos nossos) Por tais motivos, não tem cabimento a ação rescisória fulcrada no art. 966, VI, do CPC, porquanto a rescisão da sentença fundada em prova falsa pressupõe que a falsidade, material ou ideológica, tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, inexistindo, na hipótese, qualquer indício de sua ocorrência. Nessa mesma ordem de ideias, o simples fato de ter sido o autor absolvido nos autos do processo criminal n. 0719997-39.2022.8.07.0016 não implica, como faz crer o demandante, ter a ora demandada agido com dolo, no curso do processo cível n. 0715453-08.2022.8.07.0016, ao relatar as condutas do ora autor que teriam colocado “em risco a integridade física da requerida, da sua família e do animal, restando impossível qualquer tipo de aproximação” (Id 48031255 do processo n. 0715453-08.2022.8.07.0016). Ora, os fatos relatados pela ora demandada e os comportamentos por ela atribuídos ao ora demandante não foram qualificados como inverídicos ou caluniosos no curso do processo criminal, mas apenas não apresentaram, sob o exame minucioso daquele juízo, a reiteração e a habitualidade ínsitas ao tipo penal naqueles autos apurado. Calha frisar, no ponto, que o dolo processual a que se refere a hipótese rescisória prevista no art. 966, III, do CPC/15, caracteriza-se pela atitude desleal assumida pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, no curso do processo, não havendo qualquer comprovação de má-fé ou fraude processual da ora ré que tenha levado o juízo cível, nos autos do processo n. 0715453-08.2022.8.07.0016, a decidir de forma favorável a ela, em detrimento do ora autor. Nesse sentido, “[a] conduta referida no dispositivo legal diz respeito a atuação processual que crie empecilho ou dificulte a tramitação processual, dificultando a instrução do processo de tal forma a influenciar no julgamento. (Acórdão 1696023, 07123893820228070000, Relatora: Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Incabível, assim, a ação rescisória fulcrada no art. 966, III, do CPC. Ademais, não constato a ocorrência de erro de fato, visto que o próprio estatuto processual estabelece a sua existência “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (§ 1o do art. 966 do CPC – grifo nosso). No caso, mostra-se patente a inexistência de erro de fato, porque certificou a sentença rescindenda não ter logrado êxito o autor em comprovar o exercício da posse em relação ao animal, qualificando como direta, justa e pacífica a posse exercida pela ora ré. Assentou, ademais, que a guarda compartilhada e a regulamentação de visitas não poderiam ser aplicadas ao caso em apreço, considerando o estado de animosidade entre as partes. Houve, destarte, pronunciamento judicial sobre a questão fática que se pretende discutir na presente ação rescisória. Em verdade, pretende o autor desta ação reformar a sentença de primeira instância alegando questões fáticas que deveria ter suscitado na demanda de guarda compartilhada de animal doméstico, mas não o fez. Ao contrário do que defende, o juízo não era obrigado a avaliar a questão sob a lógica jurídica pretendida pelo ora autor, visto que, no caso concreto, não verificou a julgadora a presença de qualquer vício que pudesse classificar a posse da ré sobre o cão como injusta, especialmente porque por ela exercida há bastante tempo, muito antes do término do relacionamento entre as partes e do estado de animosidade que se instalou entre ambas. Ou seja, no caso concreto, não houve admissão de um fato inexistente ou consideração inexistente de um fato efetivamente ocorrido, de modo a não estar caracterizado o alegado erro de fato, supedâneo legal necessário para ajuizamento da ação rescisória. Sobre o tema, destaco clara lição doutrinária: Erro de fato. Para que a coisa julgada seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença. Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1.o, CPC). É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 2.o, CPC). Já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5.a Turma, REsp 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246). Se o fato foi objeto de cognição judicial mediante prova no curso do raciocínio do juiz, não cabe ação rescisória. (...) (Novo código de processo civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.025 – grifo nosso) No mesmo sentido, cito julgado da 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A rescisória é ação excepcional admitida nas hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando para reverter a decisão acobertada pela coisa julgada. 2. Para que ocorra a rescisão de sentença com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, deve haver erro de fato capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte contrária. Seria presumível que o juiz não teria julgado como fez se tivesse bem examinado a prova. 3. No caso em exame, a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria, em tese, a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada. 4. Pedido inicial julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Impugnação à justiça gratuita concedida ao Autor rejeitada. Impugnação ao valor da causa acolhida. (Acórdão 1351650, 07052601620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 8/7/2021) Nesse contexto, entendo ser inviável o processamento da ação rescisória com esteio no art. 966, VIII, do CPC, haja vista a patente inexistência de erro de fato e evidente intenção do autor de rediscutir questão devidamente analisada pelo juízo de origem de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos e decidida conforme previsão legal aplicável à hipótese. Lembro que a ação rescisória não é instrumento para reapreciação da lide, porque há coisa julgada formal constituída. Afirma o autor, por derradeiro, ter o acórdão rescindendo violado norma jurídica. Argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça citada na sentença rescindenda (REsp 1713167/SP) autoriza a aplicação da guarda compartilhada a um animal de estimação sem fazer qualquer tipo de condicionamento ao reconhecimento formal de um relacionamento entre os tutores, a despeito de ter sido proferida no bojo de demanda que versava sobre dissolução de união estável entre as partes. Diz que os fundamentos para o deferimento do pleito, naquele julgado, guardam relação com o afeto nutrido pelos tutores em relação ao animal, como também com a natureza jurídica do seu direito-dever de zelar pelo seu cuidado. Considera ter deixado a sentença rescindenda de demonstrar fundamento apto a diferenciar o cerne daquele julgado com o caso em discussão. Razão não assiste ao autor. Dispõe o § 5o do art. 966 do CPC ser cabível ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo (violar manifestamente norma jurídica), contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (grifo nosso) Ocorre que a jurisprudência do STJ seguida pela sentença rescindenda (REsp no 1713167) não gerou tese vinculante para casos semelhantes porque não processada no âmbito da sistemática dos Recursos Repetitivos, colhendo-se exclusivamente a adoção de entendimento diverso ao pretendido pelo autor pelo acórdão rescindendo, sem que esteja autorizada a rescisão da decisão com base no art. 966, inciso V c/c § 5o do CPC. Não só. Ainda que baseada estivesse a sentença rescindenda em acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, considero bem demonstrada pela julgadora a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, como se observa do seguinte excerto da sentença (Id 72018738, pp. 1-4): (...) Não se desconhece, contudo, posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp no 1713167. No entanto, a própria Corte deixou evidenciado que a guarda é instituto inerente ao poder familiar e que em situações específicas, como dissolução da entidade familiar em que haja conflito em relação ao animal de estimação, o tema poderá ter tratamento diferenciado, como forma de resguardar o convívio do animal doméstico com ambos os envolvidos. Confira-se: (...) Nesse sentido, tem-se, ainda, o seguinte enunciado do IBDFAM, no 11, aprovado no X Congresso Brasileiro de Direito de Família: "na ação destinada a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal". Entretanto, essa não é a situação dos autos, pois não se trata de dissolução de entidade familiar, ou seja, divórcio ou união estável. Logo, o litígio deve ser solucionado à luz dos institutos da posse e propriedade, pois não há qualquer particularidade que tenha o condão de atrair o instituto da guarda aos autos. (...) (grifos nossos) Destarte, entendo consistir em alegações retóricas as assertivas empreendidas pelo autor da ação rescisória no tocante à violação manifesta de norma jurídica, porque efetivamente apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, não obstante o desfecho contrário ao interesse do demandante. Violação manifesta de norma não se configurou, afinal, como o próprio estatuto processual preceitua, a violação da norma deve ser evidente, clara, manifesta, de forma que determinada interpretação de preceito legal, por si só, não consubstancia base legal para ajuizamento da rescisória. Sobre o tema, destaco pertinentes lições doutrinárias: (...) Isso significa que a decisão judicial só pode violar a norma que resulta da interpretação. Não é por outro motivo que o art. 966, V do CPC de 2015 deixou de lado a ideia de violação a “literal disposição de lei” (art. 485, V, CPC/73) e fala em violação de “norma jurídica”. Uma decisão pode violar norma definida em precedente de Corte Suprema ou norma que deriva de texto legal que não suscita dúvida interpretativa. Quando há disputa ou controvérsia sobre a interpretação ou a respeito da norma que se deve extrair do texto só se pode pensar em ação rescisória após a Corte Suprema ter definido a norma válida ou a interpretação adequada. Antes disso há interpretação controvertida nos tribunais, de modo que não há racionalidade em sancionar a decisão que adotou um ou outro resultado – interpretação ou norma. (...) (Novo curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2; Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 522). (...) V: 32. Violação manifesta a norma jurídica. A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ, 3.a Seção, AR 2625- -PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUE 1.o.10.2013). (...) (Código de processo civil comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 16. ed. rev., atual. e ampl.. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2048). (grifos nossos) No mesmo diapasão, registro jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (FRUIÇÃO DO IMÓVEL). PRESCRIÇÃO E QUESTÃO PROBATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. RESPALDO NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. INFRINGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) . 6. Mérito: Ensina a doutrina que a decisão que viola disposição literal de lei e enseja, assim, o cabimento e a procedência da ação rescisória é somente aquela que desrespeita a norma de forma flagrante, indiscutível, dispensando, até mesmo, argumentos para demonstrá-lo. Em outros termos, a manifesta violação de norma jurídica precisa restar caracterizada por um erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, não se confundindo em mero equívoco interpretativo. 7. A jurisprudência, por sua vez, tem entendimento consolidado no sentido de que é incabível a ação rescisória por violação de lei se, para apurar a alegada violação, for indispensável o reexame de matéria probatória debatida nos autos. 8. A luz do entendimento supramencionado, evidencia-se no caso concreto, de modo cristalino, a nítida intenção da autora na obtenção de um novo julgamento mediante reapreciação das provas dos autos, já que, de fato, não logrou êxito em apontar manifesta violação de norma jurídica, mas apenas irresignação à interpretação conferida aos dispositivos legais indicados. (...) (Acórdão 1407816, 07082247920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CIVIL. CONTRATO VERBAL. MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE INDENIZAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. (...). 6. O pleito de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico. 7. No caso vertente, infere-se que a demanda foi examinada a partir dos elementos carreados aos autos, valorados a partir do ônus probatório de cada uma das partes, e sob argumentos expressamente delineados. A pretensão autoral mais se aproxima da tentativa de renovar a instrução probatória (fora dos limites legais), ou da busca pela nova valoração dos elementos já carreados aos autos originários, o que não constitui fundamento legítimo à desconstituição da coisa julgada. 8. Pedido julgado improcedente. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1330678, 07101102120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O autor lança mão da demanda rescisória não para sanar vício de julgamento não evidenciado minimamente nas hipóteses de cabimento por ele indicadas para veicular a pretensão desconstitutiva. Seu intento, ao que indicam os elementos reunidos aos autos, é fomentar novo julgamento da causa, por não se conformar com o resultado desfavorável a seu interesse. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre a questão: AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJULGAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A pretensão deduzida na presente ação rescisória é de reexame de litígio acobertado pela coisa julgada, mediante repetição de dispositivos legais e constitucionais devidamente analisados da lide originária, e utilização da presente via como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da petição inicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1122134, 07042191920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ação rescisória, todavia, não se destina ao mister de reapreciação da lide, porque há coisa julgada formal constituída e impassível de reexame pela mera insatisfação do autor com o desfecho contrário ao seu interesse. Faltantes as indispensáveis condições específicas para propositura da ação rescisória, é de ser reconhecida a carência da ação movida pelo autor, que, verdadeiramente, pretende ver reexaminadas as decisões proferidas nos autos da ação de posse (“guarda”) compartilhada de animal doméstico, uma vez que amplamente desfavoráveis a seus interesses o acórdão rescindendo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial da ação rescisória e, com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC. Condeno o autor no pagamento das custas, se houver, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Preclusa a presente decisão, certifique-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora